Tribunal: TJMT
Processo: 1023645-82.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023645-82.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Retificação de Área de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 848.369.116-72 (EMBARGANTE), NILTON CESAR NALINI SILVA JUNIOR - CPF: 421.773.528-60 (ADVOGADO), EDNEIA DUARTE OLIVEIRA - CPF: 032.456.316-77 (EMBARGANTE), ANDRELIO RICARDO MARIN DE LIMA - CPF: 261.325.358-45 (EMBARGADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), JORCY LEMES DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), JORCY LEMES DA COSTA - CPF: 964.670.881-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANT
E(S):
ROGERIO AUGUSTO DE OLIVEIRA e Outro

EMBARGADO(S):
ANDRELIO RICARDO MARIN DE LIMA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ENFRENTADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para reduzir a indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00, sob a alegação de omissão quanto a circunstâncias fáticas suscitadas em contrarrazões e relevantes para a manutenção do valor fixado na sentença, bem como para fins de prequestionamento do art. 944 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorre em omissão por não enfrentar circunstâncias fáticas invocadas pelos embargantes para a manutenção do quantum indenizatório fixado na sentença; e (
ii
) estabelecer se o propósito de
prequestionar
o art. 944 do Código Civil autoriza o acolhimento dos embargos de declaração independentemente da demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta suficientemente a matéria controvertida e apresenta fundamentação jurídica e jurisprudencial apta a demonstrar as razões que conduzem à redução do quantum indenizatório por danos morais.

O órgão julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes quando aprecia as questões relevantes e apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

A discordância da parte com o entendimento adotado no julgamento não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material e não autoriza a utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida.

O propósito de prequestionamento não dispensa a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, pois os embargos de declaração, mesmo quando opostos para viabilizar o acesso às instâncias superiores, permanecem sujeitos às respectivas hipóteses legais de cabimento.

A matéria efetivamente analisada e decidida no acórdão considera-se
prequestionada
, independentemente de referência expressa ao dispositivo legal invocado pela parte.

A oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, sem indicação concreta e consistente dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, autoriza a aplicação de multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à rediscussão da matéria já decidida quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 944; CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
ROGERIO AUGUSTO DE OLIVEIRA e Outro
contra o acórdão em ID nº 347788889, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao
recurso
, para reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

As partes embargantes alegam que o acórdão embargado apresenta vício de omissão ao apreciar o pedido subsidiário de redução dos danos morais, porquanto deixou de enfrentar circunstâncias fáticas relevantes amplamente demonstradas nos autos e expressamente suscitadas em sede de contrarrazões.

Apresentam, ainda, prequestionamento quanto à alegada violação do artigo 944 do Código Civil.

Dessa forma, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, com a manutenção do quantum indenizatório fixado pelo Juízo a quo, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), consoante os fundamentos apresentados, inclusive para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou contrarrazões no ID nº 376377367, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANT
E(S):
ROGERIO AUGUSTO DE OLIVEIRA e Outro

EMBARGADO(S):
ANDRELIO RICARDO MARIN DE LIMA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
ROGERIO AUGUSTO DE OLIVEIRA e Outro
contra o acórdão em ID nº 347788889, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, para reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
APELANTE(S): ANDRELIO RICARDO MARIN DE LIMA.

APELADO(S):
ROGERIO AUGUSTO DE OLIVEIRA, EDNEIA DUARTE OLIVEIRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
Andrelio
Ricardo Marin de Lima contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Retificação de Registro Imobiliário cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, movida por Rogério Augusto de Oliveira e Edneia Duarte Oliveira, julgou procedentes os pedidos iniciais.

O provimento jurisdicional ora combatido determinou que o réu promovesse a retificação do registro imobiliário relativo à inversão das matrículas n.º 85.778 e 85.779, sob pena de multa diária, além de condená-lo ao pagamento das despesas cartorárias e de indenização por danos morais, fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da inexistência de responsabilidade civil.

Conforme narrado nos autos, os autores, Rogério e Edneia, adquiriram do requerido,
Andrelio
Ricardo Marin de Lima, em
16/07/2014
, um imóvel urbano situado no loteamento “Jardim Novo Horizonte”, em Várzea Grande/MT. Posteriormente, em 28/01/2016, a assistente
Jorcy
Lemes da Costa adquiriu do mesmo requerido o lote vizinho. O ponto central da lide é que, no momento da escrituração e registro, as matrículas foram trocadas, o imóvel ocupado pelos autores foi registrado sob a matrícula nº. 85.779 (em nome de
Jorcy
), enquanto o imóvel de
Jorcy
foi registrado sob a matrícula nº. 85.778 (em nome dos autores).

Ressai dos autos que os autores tomaram conhecimento do equívoco em
2021
, quando tentaram alienar o bem a terceiros. Conforme depoimento da testemunha Cleydson Santos Augusto (ID 361936941), a negociação de revenda estava em estágio avançado, mas foi obstada pela Caixa Econômica Federal, cujo engenheiro constatou a divergência entre a realidade física e o registro imobiliário.

Transcrevo trecho do depoimento (ID 361936941):

Dr. Nilton (advogado dos autores): O senhor poderia nos esclarecer, já que foi o corretor na época, em que estágio estava a negociação de venda?

Sr. Cleydson (corretor): Só faltava finalizar o processo de financiamento que a gente fez o contrato de compra e venda, com a nova compradora no caso, que a Edneia era a vendedora, certo? Aí, só não concretizou por conta da documentação. Já estava nos finalmentes.

Dr. Nilton (advogado dos autores): O senhor chegou a acompanhar a vistoria com o engenheiro da Caixa?

Sr. Cleydson (corretor): Foi eu que fui acompanhar.

Dr. Nilton (advogado dos autores): Foi lá que foi identificado essa troca da matrícula, na origem lá na compra, quando a Edneia comprou o imóvel dela junto com o proprietário original:

Sr. Cleydson (corretor): Foi identificando quando eu fui fazer a vistoria. O engenheiro olhou pelo sistema da prefeitura, lá você lança o número de inscrição imobiliária aí aparece qual imóvel é. Aí
tava
apontando que era o imóvel ao lado.

O apelante sustenta a ausência de responsabilidade, afirmando que jamais se recusou a solucionar o impasse e que o erro deve ser atribuído ao Cartório ou à instituição financeira (Caixa Econômica Federal) por falha na conferência dos dados técnicos.

Pois bem.

A responsabilidade civil, à luz dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, funda-se na violação de dever jurídico que cause danos a outrem.

No caso concreto, restou incontroverso que o apelante era o proprietário originário da área integral posteriormente desmembrada em dois lotes contíguos. Ao promover a alienação das unidades, incumbia-lhe o dever de precisão na individualização física e documental dos bens transmitidos, obrigação que se insere no âmbito dos deveres anexos da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), especialmente os deveres de informação adequada, lealdade, cooperação e correção técnica do objeto contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça, de modo paradigmático, a centralidade da boa-fé objetiva como vetor interpretativo e normativo das relações contratuais. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E
VENDA .
PACTO ADJETO. MANEJO FLORESTAL.
BOA-FÉ OBJETIVA.
ART .
422 DO CC/02. DEVERES ANEXOS. COOPERAÇÃO E LEALDADE. COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO .
DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO
. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESOLUÇÃO. FACULDADE DO CONTRATANTE.
JULGAMENTO .
CORRELAÇÃO COM O PEDIDO. AUSÊNCIA. DECISÃO EXTRA PETITA. DANOS MATERIAIS
DEVIDOS .
1. Ação ajuizada em 25/9/2017. Recurso especial interposto em 16/6/2021. Autos conclusos ao Gabinete em 24/6/2021 .2. O propósito recursal consiste em definir se o reconhecimento de violação da boa-fé objetiva durante a execução de contrato de compra e venda de imóvel rural com pacto adjeto de arrendamento e exploração florestal enseja, nas circunstâncias dos autos, a resolução parcial da avença.3.
A boa-fé objetiva, prevista de forma expressa no
art
. 422 do Código Civil, impõe às partes da relação jurídica o dever de comportar-se de acordo com padrões éticos de confiança e de lealdade, de modo a permitir a concretização das legítimas expectativas que justificaram a celebração do contrato
.4. O ordenamento jurídico, nesse contexto, repele a prática de condutas contraditórias, impregnadas ou não de malícia ou torpeza, que importem em quebra da confiança legitimamente depositada na outra parte da relação contratual.
5 .
O descumprimento de deveres laterais, decorrentes da incidência do princípio da boa-fé, pode ensejar a resolução do contrato, se for capaz de comprometer o interesse do credor na utilidade da prestação. Doutrina.6. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido está a merecer reforma, pois, a par de reconhecer o descumprimento culposo da avença em prejuízo dos recorrentes (violação da boa-fé objetiva), decidiu de forma descorrelacionada com o pedido deduzido na inicial e impediu os recorrentes de exercerem a faculdade que lhes assegura expressamente a norma do
art
. 475 do CC (resolver o contrato).7. Pedido de resolução parcial do contrato deferido, com condenação ao pagamento de reparação por danos materiais, cujo montante deve ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO .

(STJ - REsp: 1944616 MT 2021/0186469-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/03/2022) (
g.n
.)

A doutrina é clara ao reconhecer que a boa-fé objetiva amplia o conteúdo obrigacional do contrato, fazendo nascer deveres laterais de conduta que vinculam as partes para além da obrigação principal. Nesse sentido, lecionam Pablo Stolze
Gagliano
e Rodolfo Pamplona
Filho
i
:

“O contrato não se esgota apenas na obrigação principal de dar, fazer ou não fazer.”

E prosseguem os ilustres juristas, ao tratar dos deveres jurídicos anexos decorrentes da boa-fé objetiva:

“Ladeando, pois, esse dever jurídico principal, a boa-fé objetiva impõe também a observância de deveres jurídicos anexos ou de proteção, não menos relevantes, a exemplo dos deveres de lealdade e confiança, assistência, confidencialidade ou sigilo, informação etc.”

Concluem:

“São, em verdade, ‘deveres invisíveis’, ainda que juridicamente existentes.”

Com efeito, a alienação de imóvel desmembrado exige do alienante, sobretudo quando proprietário originário da área total, conduta diligente na descrição do bem, na identificação de suas confrontações, metragens, limites físicos e correspondência documental com a realidade registral. A ausência dessa precisão compromete a legítima confiança do adquirente e viola o dever de informação adequada que decorre da boa-fé objetiva.

No mesmo sentido, Carlos Roberto
Gonçalves
ii
destaca que a boa-fé objetiva impõe deveres anexos, laterais ou secundários, que excedem a prestação principal:

“Deve este, ao julgar demanda na qual se discuta a relação contratual, dar por pressuposta a boa-fé objetiva, que impõe ao contratante um padrão de conduta, de agir com retidão, ou seja, com probidade, honestidade e lealdade, nos moldes do homem comum.”

E, ao explicitar o alcance desses deveres, o autor reconhece que deles decorrem deveres de esclarecimento e informação:

“Esses deveres anexos ou secundários excedem o dever de prestação e derivam diretamente do princípio da boa-fé objetiva, tais como os deveres laterais de esclarecimento (informações sobre o uso do bem alienado, capacitações e limites), de conservação (coisa recebida para experiência), de lealdade (não exigir cumprimento de contrato com insuportável perda de equivalência entre as prestações), de cooperação (prática dos atos necessários à realização plena dos fins visados pela outra parte) etc.”

Nesse sentido, sintetiza a Conclusão n. 24 da I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, realizada sob a coordenação do Superior Tribunal de
Justiça
iii
:

“Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do novo Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie inadimplemento, independentemente de culpa”.

Desse modo, aquele que desmembra área própria e aliena lotes contíguos não pode transferir ao adquirente ou a terceiros o ônus decorrente de imprecisão na identificação do imóvel. A correta individualização do objeto contratual constitui pressuposto de validade prática e de eficácia do negócio, pois permite ao comprador saber, com segurança, o que adquiriu, onde se localiza o bem, quais são seus limites e qual a correspondência entre a situação física e a situação documental.

Se o alienante, detentor da documentação técnica e pleno conhecedor da individualização dos lotes, indica matrícula incorreta no título apresentado, o vício nasce na origem negocial e irradia efeitos sobre toda a cadeia registral subsequente. O erro não é autônomo do sistema registral; é reflexo de informação inadequada prestada no momento da contratação.

A alegação defensiva de que o equívoco decorreu exclusivamente de falha cartorária ou da instituição financeira não veio acompanhada de qualquer prova técnica ou documental capaz de demonstrar a ruptura do nexo causal. Limitou-se o apelante a imputar genericamente a terceiros a responsabilidade pelo vício registral.

Todavia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia-lhe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II –
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Tratando-se de alegação de culpa exclusiva de terceiro, o encargo probatório era do apelante. Contudo, não trouxe aos autos qualquer elemento idôneo que demonstrasse erro autônomo do Cartório ou atuação culposa da instituição financeira capaz de romper a cadeia causal originada na descrição negocial do imóvel. Ônus do qual não se desincumbiu.

A conduta do apelante, portanto, configura violação positiva do contrato, por descumprimento do dever de informação. Trata-se de inadimplemento contratual fundado na quebra da boa-fé objetiva, nos termos dos
arts
. 187 e 422 do Código Civil, impondo-se o reconhecimento de sua responsabilidade pelas consequências jurídicas da descrição imprecisa ou tecnicamente defeituosa do imóvel alienado.

Por tais razões, rejeito a tese recursal deduzida pelo apelante, mantendo-se, nesse particular, a r. sentença objurgada.

2. Da inexistência de danos morais.

No que concerne ao dano moral, a situação experimentada pelos apelados

ultrapassa o conceito de “mero aborrecimento”. A inversão de matrículas retira do proprietário o atributo da plena disponibilidade do bem, impedindo-o de aliená-lo ou oferecê-lo em garantia, como ocorreu no presente caso. Soma-se a isso a nítida violação à legítima expectativa do comprador e ao direito constitucional de propriedade, circunstâncias que, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, possuem extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência deste Sodalício:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE EMBARGO AMBIENTAL E FINANCIAMENTOS GRAVADOS NA MATRÍCULA. BOA-FÉ OBJETIVA. VÍCIO REDIBITÓRIO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. TAXA DE FRUIÇÃO. ARBITRAMENTO COM BASE NOS VALORES DE ARRENDAMENTO ALEGADOS EM AUDIÊNCIA. COMPENSAÇÃO RECÍPROCA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel rural c/c danos morais, materiais e lucros cessantes, declarando rescindido o contrato firmado em 18/05/2023, condenando os réus à restituição de R$ 770.000,00, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e ao pagamento de lucros cessantes correspondentes ao valor de arrendamento anual da área, a serem apurados em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se ocorreu julgamento ultra petita na condenação em lucros cessantes, diante de pedido genérico formulado na petição inicial sem especificação de quantum determinado; (
ii
) analisar se a omissão de informações sobre embargo ambiental e financiamentos gravados na matrícula configura violação à boa-fé objetiva e vício redibitório justificador da rescisão contratual; e (
iii
) definir se a condenação em lucros cessantes sem compensação com os valores efetivamente recebidos pelo autor a título de arrendamento durante o período de ocupação configura enriquecimento sem causa, e qual o critério adequado para o arbitramento da taxa de fruição devida pelo comprador aos vendedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de julgamento ultra petita não prospera,
pois
a petição inicial requereu expressamente condenação em lucros cessantes em valor a ser apurado em liquidação de sentença, sem especificar quantum determinado, hipótese que se amolda ao art. 324, §1º, II do CPC/15, que permite pedido genérico quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato.

4. A omissão de informações essenciais pelos vendedores quanto ao embargo ambiental e aos financiamentos hipotecários gravados na matrícula do imóvel configura violação ao dever de boa-fé objetiva previsto no art. 422 do CC, caracterizando vício redibitório que compromete substancialmente a utilidade econômica do imóvel rural, nos termos do art. 441 do CC.

5. O embargo ambiental constitui restrição administrativa grave que inviabiliza o uso econômico regular do imóvel e sujeita o proprietário a sanções administrativas e penais, devendo ser informado de forma clara e inequívoca ao comprador antes da celebração do contrato, não bastando menção genérica a "multinha" em conversa informal via aplicativo de mensagens.

6. A existência de outras propriedades do autor na região com embargos ambientais não elide a responsabilidade dos vendedores pela omissão de informações cruciais sobre o imóvel específico objeto da transação, pois cada negócio jurídico possui autonomia própria e o dever de informação recai sobre o vendedor independentemente do perfil do comprador.

7. A condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, pois a omissão de informações essenciais em contrato de elevado valor econômico, com consequente frustração da legítima expectativa do comprador, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral in
re

ipsa
.

8. A condenação em lucros cessantes sem compensação com os valores efetivamente recebidos pelo autor a título de arrendamento durante o período de ocupação configura enriquecimento sem causa vedado pelo art. 884 do CC, pois o autor não pode receber simultaneamente a devolução integral dos valores pagos, indenização por lucros cessantes equivalente ao arrendamento e ainda reter os valores que efetivamente auferiu com a exploração econômica da área.

9. A taxa de fruição devida pelo autor aos vendedores pela ocupação e exploração econômica do imóvel deve ser fixada por arbitramento com base na média dos valores de arrendamento alegados e confirmados em audiência de instrução, correspondente a R$ 18.000,00 mensais, calculados à razão de R$ 45,00 por cabeça sobre as aproximadamente 400 cabeças de gado que ocupam a área, incidindo desde a imissão na posse em 18/05/2023 até a efetiva devolução do imóvel.

10. Os lucros cessantes devidos pelos vendedores ao autor, correspondentes ao valor que este razoavelmente deixou de auferir em razão da impossibilidade de exploração plena do imóvel em decorrência do embargo ambiental, fixados pelo mesmo critério de arbitramento no valor de R$ 18.000,00 mensais, compensam-se integralmente com a taxa de fruição devida pelo autor, resultando em saldo nulo entre as partes a esse título, sem necessidade de remessa à liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A omissão de informações essenciais sobre embargo ambiental e ônus reais gravados na matrícula do imóvel configura violação à boa-fé objetiva prevista no art. 422 do CC e caracteriza vício redibitório justificador da rescisão contratual, independentemente do conhecimento genérico do comprador sobre irregularidades ambientais na região. 2. Os lucros cessantes devidos pelos vendedores em razão da rescisão contratual devem ser compensados com a taxa de fruição devida pelo comprador pela ocupação e exploração econômica do imóvel durante o período de posse, fixada por arbitramento com base nos valores de arrendamento alegados e confirmados em audiência de instrução, a fim de evitar enriquecimento sem causa e restabelecer o equilíbrio patrimonial entre as partes, nos termos do art. 884 do CC. 3. O pedido genérico de lucros cessantes formulado sem especificação de quantum determinado, com remessa à liquidação de sentença, não configura julgamento ultra petita quando o magistrado estabelece critério objetivo de apuração, nos termos do art. 324, §1º, II do CPC/15."

(N.U 1000950-14.2024.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026,
Publicado
no DJE 11/05/2026) (
g.n
.)

Por isso, diante da comprovação da responsabilidade civil do apelante, penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral às partes recorridas, indenizáveis,
portanto
.

3. Da necessária redução valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos extrapatrimoniais em decorrência falha na prestação dos serviços, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos.

Por tais motivos, entendo razoável a redução do “quantum” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância a razoabilidade e a proporcionalidade.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026